Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702167-97.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE APELADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eduardo Naoki Arake Cavalcante (ID no 33958094) contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que indeferiu a petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito (ID no 33958091). 2. Como consequência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas declara que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência, motivo pelo qual reitera o pedido de gratuidade de justiça. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade deferimento (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO